Tribunal: TJBA
Processo: 8111720-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8111720-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUAN VICTOR DE BARROS SIMOES

Advogado(s)
:
BERNARDO TORRES LINS, JOSE ROTONDANO SALES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODA A MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fração de 1/6 para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da apreensão de mais de 13kg de maconha, da natureza interestadual do tráfico e da função desempenhada pelo agente. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da culpabilidade e da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, quanto: a) à fixação da fração de 1/6 na minorante do tráfico privilegiado; b) à valoração da vetorial da culpabilidade na pena-base; c) à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

-
Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade.

- A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada os critérios adotados para a redução da pena, destacando a expressiva quantidade de entorpecentes, a transnacionalidade da conduta e a função do agente no tráfico, elementos que legitimam a redução da pena em patamar inferior ao máximo legal.

- Quanto à culpabilidade, ainda que reconhecida a generalidade da fundamentação, o julgado consignou outros fundamentos concretos, especialmente a quantidade de droga apreendida, suficiente para justificar a pena-base fixada.

- A tese da confissão foi devidamente enfrentada, sendo afastada a incidência da atenuante para além do mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231/STJ.

- Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos traduzem mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já devidamente enfrentada no acórdão embargado. 2. A quantidade e natureza da droga, bem como o contexto da conduta, podem justificar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em fração inferior à máxima legal. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza, nos termos da Súmula nº 231/STJ, a redução da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 231; STJ, HC 593.079, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC 719.314, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos autos da Apelação Criminal nº.

8111720.46.2022
.8.05.0001,
em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal
,
sendo Embargante

a

LUAN VITOR DE BARROS SIMÕES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, conforme relatório e voto que se seguem.

Salvador,